Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-66.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-66.2020.8.14.0022

APELANTE: ALAN CANTAO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO QUANTO AO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ALAN CANTÃO TEIXEIRA contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra sua então companheira. O crime ocorreu em 26/07/2020, quando o réu empurrou a vítima em um balneário, causando-lhe lesões no pé e tórax.

II. Questões em discussão

2. A questão central reside na análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente/retroativa, especificamente: (i) se o trânsito em julgado para a acusação autoriza a regulação do prazo pela pena aplicada em concreto; (ii) se o lapso de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP foi atingido entre a publicação da sentença e a presente data; e (iii) se a extinção da punibilidade prejudica o exame das teses de absolvição e desclassificação.

III. Razões de decidir

3. Da Regulação pela Pena em Concreto:
Certificado o trânsito em julgado para a acusação em 14/02/2023, a prescrição passa a ser regulada pela pena fixada na sentença (06 meses), conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal e a Súmula nº 146 do STF.

4. Do Prazo Prescricional:
Para penas inferiores a um ano, o prazo de prescrição é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

5. Do Consumo do Prazo:
O último marco interruptivo foi a publicação da sentença condenatória em 05/09/2022. Considerando que até a presente data não houve o início da execução da pena e transcorreram mais de três anos (prazo exaurido em 05/09/2025), resta caracterizada a inércia punitiva do Estado.

6. Da Prejudicialidade do Mérito:
O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e implica na extinção da punibilidade, o que impede o exame das alegações de insuficiência probatória e desclassificação para lesão culposa ventiladas no apelo.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido para, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, acolher a prejudicial de mérito e declarar a extinção da punibilidade do apelante Alan Cantão Teixeira.

Tese de julgamento:
I. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição após a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, operando-se a extinção da punibilidade se transcorrido o lapso do art. 109 do CP entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso defensivo.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; e 117, IV, todos do Código Penal; art. 61 do CPP; Súmula 146 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
pelo

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em sua modalidade superveniente/retroativa e, por conseguinte, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alan Cantão Teixeira, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800192-66.2020.8.14.0022

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALAN CANTAO TEIXEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alan Cantão Teixeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal contra mulher).

Os fatos ocorreram em 26/07/2020, tendo a denúncia sido recebida em
15/04/2021
. Após o trâmite processual, a sentença condenatória foi publicada em
05/09/2022
.

A defesa interpôs o presente recurso pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para lesão culposa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Em
09/09/2025
, a defesa peticionou nos autos arguindo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em concreto
, fundamentando que o prazo de 03 (três) anos, contado da publicação da sentença, já havia se exaurido.

Instada a se manifestar, a douta
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer em
19/05/2026
, reconhecendo que a pretensão punitiva/executória encontra-se prescrita, uma vez que decorreram mais de três anos desde a sentença sem o início da execução da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Contudo, antes de adentrar na análise do mérito recursal, cumpre examinar a prejudicial de mérito arguida pela defesa e corroborada pelo
custos legis
: a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. Certificou-se nos autos que a referida sentença transitou em julgado para a acusação em 14/02/2023.

Dessa forma, inexistindo recurso do Ministério Público visando ao aumento da reprimenda, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme preceitua o art. 110, § 1º, do Código Penal e a Súmula nº 146 do STF.

Para penas inferiores a 01 (um) ano, o art. 109, inciso VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Analisando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, observa-se que o último marco foi a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em 05/09/2022.

Considerando o lapso temporal entre a publicação da sentença (05/09/2022) e a presente data (27/05/2026), verifica-se que transcorreram mais de 03 (três) anos e 08 (oito) meses.

Conforme detalhado pela calculadora de prescrição do CNJ anexada aos autos, o prazo prescricional consumou-se em 05/09/2025. Assim, resta configurada a inércia do Estado em punir o agente dentro do prazo legalmente estabelecido.

Como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça, assiste razão ao apelante, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses de mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pelo RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em sua modalidade superveniente/retroativa e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alan Cantão Teixeira, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026